Tribunal: TJDFT
Processo: 0702018-12.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. MONITÓRIA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. CAPTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO. CONTRATO DE MÚTUO. NEGÓCIO SUBJACENTE NULO. CÁRTULA DE CHEQUE. AUTONOMIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto em face da sentença que, na Ação Monitória, rejeitou os embargos e julgou procedente o pedido.
2. Configura-se inovação recursal a dedução de pedido ou a formulação de novas teses defensivas em sede de apelação que não foram submetidas à apreciação do Juízo de primeiro grau.
3. O efeito devolutivo da apelação permite que seja devolvido ao tribunal ad quem o conhecimento de toda a matéria impugnada, formulando-se pedido para que ela seja reexaminada.
4. A cártula de cheque, ainda que tenha sido emitida para garantia do resgate dos valores relacionados a contrato de mútuo, mantém sua autonomia como título de crédito em relação ao negócio jurídico subjacente quando este considerado nulo, mantendo a exigibilidade do valor nela expresso, com fundamento no princípio da boa-fé objetiva e na vedação de enriquecimento sem causa, porquanto houve de fato a captação de recurso pelo emitente.
5. Recurso conhecido parcialmente e desprovido. Preliminar rejeitada.